Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. HIPÓTESE CONFIGURADA. SENTENÇA. TORNAR SEM EFEITO.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Enunciado no 596 de Súmula do c. STJ.
2. Há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes do c. STJ.
3. A ausência de citação dos litisconsortes necessários acarreta a nulidade da r. sentença.
4. Preliminar de nulidade acolhida para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de Primeiro Grau para os fins do parágrafo único, art. 115 do CPC.